Tribunal: TJMT
Processo: 0002022-05.2017.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002022-05.2017.8.11.0050
RECORRENTE (S): AGROPECUÁRIA ÁGUA AZUL LTDA
RECORRIDOS: COOPERATIVA AGRÍCOLA PRODUTORA DE
CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AGROPECUÁRIA ÁGUA AZUL LTDA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 118475466:
“PEDIDO AUTÔNOMO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DEFERIMENTO – PROVA COLHIDA NOS AUTOS E HOMOLOGADA – APELO – DESCABIMENTO – ART. 382, §4o, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se admite recurso em face do decisum que defere a produção da prova pugnada pelo requerente em procedimento autônomo de produção antecipada de provas, consoante regra disposta no art. 382, §4o, do CPC, salvo quando houver o indeferimento total do pleito inicial, o que definitivamente não é o caso dos autos”. (N.U 0002022-05.2017.8.11.0050, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/02/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) a melhor interpretação do §4o do artigo 382 do CPC é entender que o dispositivo não veda por completo a apresentação de recurso ou defesa na produção antecipada de provas, salvo na situação de indeferimento do pedido. A bem da verdade, a sua ratio é exclusivamente impedir que a discussão do procedimento recaia sobre o conteúdo da prova, já que inútil e desnecessária, diante do impedimento do próprio magistrado em valorá-la. (...) a interpretação correta do art. 382, § 4o, do CPC, é possível perceber que não há impedimento para impugnações em que se discutam as circunstâncias relativas à própria admissibilidade da produção antecipada de prova. Significa dizer que a parte requerida pode discutir outros elementos, como, inclusive, a nulidade pela falta de oportunidade para a sua manifestação em relação ao laudo pericial juntado ou a apresentação pelo assistente técnico nomeado do seu respectivo parecer. Assim, a vedação do §4o do art. 382 do CPC se limita às defesas e recursos que busquem discutir a valoração da prova, o que se mostra muito mais adequado à principiologia do CPC e às normas constitucionais. Tal interpretação garante à parte requerida e demais interessados o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, além de resguardar a isonomia processual. A maneira como foi proferida a sentença homologatória, ou seja, sem que fosse rigorosamente observado o procedimento legal, não alcançou o fim a que se destina o instituto da produção antecipada de provas, uma vez que o intuito é de se buscar a prova mais elucidativa possível, a fim de se obstar prejuízos para os litigantes”.
Aduz contrariedade aos artigos 7o e 477, § 1o, do CPC, uma vez que a recorrente não foi intimada para se manifestar do laudo pericial juntados aos autos, com apresentação de quesitos de esclarecimento complementares, bem como para que o seu assistente técnico pudesse mostrar o seu parecer, em a observância às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, no pedido autônomo de produção antecipada de provas.
Recurso tempestivo (id. 121778990).
Contrarrazões (id. 124347657).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 7o, e 477, § 1o, do CPC, a parte recorrente alega que não foi intimada para se manifestar do laudo pericial juntado aos autos, com apresentação de quesitos de esclarecimento complementares, bem como para que o seu assistente técnico pudesse mostrar o seu parecer, em a observância das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, no pedido autônomo de produção antecipada de provas.
No entanto, tem-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que em relação à violação ao artigo 382, § 4o, do CPC, houve uma interpretação equivocada pelo Tribunal, visto que “(...) a melhor interpretação do §4o do artigo 382 do CPC é entender que o dispositivo não veda por completo a apresentação de recurso ou defesa na produção antecipada de provas, salvo na situação de indeferimento do pedido. A bem da verdade, a sua ratio é exclusivamente impedir que a discussão do procedimento recaia sobre o conteúdo da prova, já que inútil e desnecessária, diante do impedimento do próprio magistrado em valorá-la. (...) a interpretação correta do art. 382, § 4o, do CPC, é possível perceber que não há impedimento para impugnações em que se discutam as circunstâncias relativas à própria admissibilidade da produção antecipada de prova. Significa dizer que a parte requerida pode discutir outros elementos, como, inclusive, a nulidade pela falta de oportunidade para a sua manifestação em relação ao laudo pericial juntado ou a apresentação pelo assistente técnico nomeado do seu respectivo parecer. Assim, a vedação do §4o do art. 382 do CPC se limita às defesas e recursos que busquem discutir a valoração da prova, o que se mostra muito mais adequado à principiologia do CPC e às normas constitucionais. Tal interpretação garante à parte requerida e demais interessados o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, além de resguardar a isonomia processual”. A maneira como foi proferida a sentença homologatória, ou seja, sem que fosse rigorosamente observado o procedimento legal, não alcançou o fim a que se destina o instituto da produção antecipada de provas, uma vez que o intuito é de se buscar a prova mais elucidativa possível, a fim de se obstar prejuízos para os litigantes”. (g.n)
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Pois bem. In casu, o apelo interposto pela recorrente visa combater a r. sentença proferida em procedimento autônomo de produção antecipada de provas, que homologou a prova colhida nos autos em sua integralidade (id. 92806014 – pág. 37/41). Todavia, não se admite recurso em face do decisum que defere a produção da prova pugnada pelo requerente em procedimento autônomo de produção antecipada de provas, consoante regra disposta no art. 382, §4o, do CPC, senão vejamos, verbis: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação de prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. [...]§4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário” (negritei e grifei) À vista disso, o procedimento autônomo de produção antecipada de provas somente admite recurso quando o decisum indeferir totalmente o pleito inicial, o que definitivamente não é o caso dos autos, mormente pelo fato de ter havido o deferimento pretendido. Logo, não há como superar essa barreira, face o quanto disposto no art. 382, §4o, do CPC, razão pela qual o acolhimento da preliminar, com o consequente não conhecimento do recurso, é medida que se impõe”. (g.n) (id. 118475467)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (CPC/2015, ARTS. 381 A 383). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4o). MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. PERÍCIA DEFERIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO INTERESSADO, MEDIANTE TELEFONEMA. CITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE (CPC/1973, ARTS. 804 E 811). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELO INTERESSADO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO NO PROCEDIMENTO. MATÉRIA A SER ARGUIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1.(...) .
2. Hipótese em que o ato judicial impugnado foi proferido em procedimento de produção antecipada de prova, quando já se encontrava regulado pelo Código de Processo Civil de 2015, no qual se vê que não cabe recurso algum (CPC/2015, art. 382, § 4o) no procedimento.
3. (...)
6. Segurança denegada. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no RMS 61.128/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020). (g.n)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. Controvérsia acerca dos encargos da sucumbência em exibição de documentos requerida a título de produção antecipada de provas. 2.Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, no procedimento da produção antecipada de provas "não se admitirá defesa ou recurso".
3. (...).
11. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1783687/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019). (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015).
3. (...).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1751492/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021). (gn)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 382 § 4o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça